Tribunal: TJSP
Processo: 2233317-68.2023.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 272 E 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Inexiste contrariedade a procedimento estabelecido na lei, tampouco erro ou abuso por parte da magistrada, na medida em que o Assistente de Acusação foi devidamente admitido nos autos. Além disso, se o ato é praticado sem que haja o fiel cumprimento à forma estabelecida

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 272 E 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Inexiste contrariedade a procedimento estabelecido na lei, tampouco erro ou abuso por parte da magistrada, na medida em que o Assistente de Acusação foi devidamente admitido nos autos. Além disso, se o ato é praticado sem que haja o fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. Recurso não provido.